Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-53.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
25/02/2022
Número: 0600511-53.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 14/05/2021
Processo referência: 0600507-16.2020.6.16.0014
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600511-
53.2020.6.16.0014 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Irene de Sueli
Terezinha Mensen, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da
Resolução n.º 23.607/2019 - TSE. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Sueli Terezinha Mensen, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Comunista do Brasil - PC do B, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas porque
houve o recebimento de doações de recursos estimáveis em dinheiro (material gráfico)
provenientes de pessoas físicas. Os bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço ou de suas atividades econômicas e, não
havendo comprovação da atividade exercida pelos doadores, para fins de esclarecimento acerca
da origem do recurso recebido, tal fato compromete a lisura e transparência das contas,
contrariando ao que dispõe o art. 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SUELI TEREZINHA MENSEN VEREADOR
(RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
SUELI TEREZINHA MENSEN (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
474
24/02/2022 18:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.435

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600511-53.2020.6.16.0014 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 SUELI TEREZINHA MENSEN VEREADOR
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
EMBARGANTE: SUELI TEREZINHA MENSEN
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OPOSIÇÃO
DE DECLARATÓRIOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. TESE JÁ
APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil. Precedentes TSE.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELI TEREZINHA
MENSEN, em face do Acórdão nº 59.856 deste Tribunal (ID 42734546), que, por
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral por ela
Num. 42906474 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418240608400000041880048
Número do documento: 22022418240608400000041880048

interposto, mantendo a sentença que desaprovara suas contas.

A embargante, embora refira-se tangencialmente a pontos omissos e
contraditórios, opõe embargos de declaração com o único propósito de
prequestionamento dos artigos 1225, I, 1226 e 1227 do Código Civil e do artigo 25 da
Resolução TSE 23.607/2019, pugnando pelo seu conhecimento e provimento (ID
42759249).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento dos embargos e, no mérito, por sua rejeição, admitindo o efeito
prequestionador pretendido (ID 42837687).

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer dos
presentes embargos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso, a embargante não aponta nenhum dos vícios supratranscritos para
fundamentar seus declaratórios, aduzindo que eles se prestam unicamente ao
prequestionamento dos dispositivos legais que aponta.

No que se refere ao artigo 25 da Resolução TSE 23.607/2019, não havendo
se falar sequer em necessidade de prequestionamento expresso do dispositivo legal,
Num. 42906474 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418240608400000041880048
Número do documento: 22022418240608400000041880048

porquanto ele foi expressamente analisado e mencionado na decisão. Confira-se:

Sobre a derivação de receitas de pessoas físicas para as campanhas eleitorais, a
Resolução TSE nº 23.607/19 prevê a doação de recursos financeiros (art. 21) e de bens ou
serviços, consideradas estimáveis em dinheiro (art. 25).

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Segundo a recorrente, o que ocorreu na prática foi que os dois doadores, pessoas físicas,
adquiriram materiais publicitários de campanha com recursos próprios e os doaram para a
campanha, registrando-se como doação estimável.

Ocorre que os dispositivos transcritos não autorizam a doação na forma que foi realizada.
Conforme se infere dos documentos fiscais apresentados, as peças publicitárias foram
confeccionadas por pessoas jurídicas não titularizadas pelos doadores, não se constituindo,
assim, como produto de seu próprio serviço ou atividade econômica (ID
33048166/33048266).

Na mesma esteira, não vinga a tese da recorrente no sentido de que, com a aquisição e
tradição, tais bens passaram a constituir o patrimônio dos doadores, na medida em que não
é este o escopo que se extrai da legislação.

Com efeito, o dispositivo anteriormente citado, ao tratar sobre a doação de bem estimável
expressamente prevê que este deve integrar o patrimônio do doador.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que
os bens referidos na norma são aqueles caracterizados como permanentes, cuja
propriedade pode ser comprovada documentalmente, não circunscrevendo, portanto, a
aquisição de quaisquer bens consumíveis no curso da campanha para fins de doação.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NO PLEITO DE
2014. IRREGULARIDADES QUE, ANALISADAS EM CONJUNTO, MACULARAM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS, DE MODO A RESULTAR NA SUA
DESAPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA AFRONTA LEGAL POR PARTE DO
ACÓRDÃO REGIONAL, QUE DECIDIU EM CONFORMIDADE COM A
J U R I S P R U D Ê N C I A D O T S E . F U N D A M E N T O S N Ã O A T A C A D O S .
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. As irregularidades que levaram à desaprovação das contas - ausência de
comprovação de que os recursos de terceiros estimáveis em dinheiro constituem
produto do serviço ou da atividade econômica do doador e/ou que os bens
permanentes doados integravam o seu patrimônio e, principalmente, o recebimento de
Num. 42906474 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418240608400000041880048
Número do documento: 22022418240608400000041880048

recursos de fonte vedada - afrontam as disposições constantes na legislação eleitoral
e não podem ser consideradas meras falhas formais ou sanáveis, razão por que não
merece reforma o acórdão regional.

2. A jurisprudência firmada no TSE é de que, uma vez tendo concluído a Corte a quo
que os vícios insanáveis constantes na Prestação de Contas efetivamente
prejudicaram o controle da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, torna-se
inviável a conclusão em sentido contrário, por demandar a reanálise do acervo fático-
probatório constante dos autos - mormente em situações como a dos autos, na qual
não constam do acórdão elementos que possibilitem o exame da relevância das
falhas no contexto de despesas realizadas na campanha.

3. Também é entendimento desta Corte que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, quando se está a tratar de processos de Prestação de Contas,
somente são aplicáveis quando as falhas não comprometem a confiabilidade das
contas e os valores envolvidos são irrelevantes quando comparados com a soma total
de arrecadação e gastos de campanha, situação específica que não foi delineada no
acórdão.

4. Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de
argumentos hábeis para modificar a decisão agravada.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

[Recurso Especial Eleitoral nº 239615, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
29/05/2017]

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADE CONTÁBIL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO FUNDO DE CAIXA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PERÍODO DE
SUSPENSÃO. VÍCIOS NA DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA
DOADORA. INVERSÃO DO JULGADO. VERBETE SUMULAR Nº 24 DO TSE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONJUNTO DE FALHAS DE NATUREZA GRAVE.
CONSIDERÁVEIS VALORES PERCENTUAL E ABSOLUTO COMPROMETIDOS.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. As doações de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro por pessoas físicas ou
jurídicas devem constituir produto do próprio serviço ou da atividade econômica
explorada e, no caso de bens permanentes, devem integrar o patrimônio do doador.
Precedentes. (...)

[Agravo de Instrumento nº 12225, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]

Assim, com base nos precedentes da Corte Superior, verifica-se a incorreção da doação
estimável realizada, por não tratar de bens permanentes integrantes do patrimônio dos
doadores.

Já no que se refere aos artigos 1225, I, 1226 e 1227 do Código Civil, que
tratam de tradição e propriedade, o acórdão embargado afastou sua aplicabilidade, ainda
Num. 42906474 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418240608400000041880048
Número do documento: 22022418240608400000041880048

que implicitamente, pois considerou que a mens legis do artigo 25 da Resolução TSE
23.607/2019 é no sentido de que os bens doados componham o patrimônio permanente
do doador, não admitindo a aquisição de serviço para posterior doação a campanhas
eleitorais.

Destarte, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, suscitando, ainda que para efeitos de prequestionamento, questões já
analisadas por esta Corte.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionados os dispositivos legais
mencionados, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por SUELI
TEREZINHA MENSEN, e, no mérito, por REJEITÁ-LOS.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600511-
53.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA
- EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 SUELI TEREZINHA MENSEN VEREADOR, SUELI
TEREZINHA MENSEN - Advogado do(s) EMBARGANTE(S): ROSALVO VALENTIM PEREIRA
NETTO - PR0044353 - EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 42906474 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418240608400000041880048
Número do documento: 22022418240608400000041880048

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906474 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/02/2022 18:24:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022418240608400000041880048
Número do documento: 22022418240608400000041880048